Tribunal: TJDFT
Processo: 0710470-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0710470-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOYCE ELAINE FERREIRA DE QUEIROZ DIAS AUTORIDADE: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SOBRADINHO-DF DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por DAÍZA BRITO COLHANTE, advogada constituída, com OAB/DF no 53.138, em favor de JOYCE ELAINE FERREIRA DE QUEIRÓZ DIAS, condenada pela prática do delito descrito nos artigos 147 (por duas vezes) e 129, caput, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MMa Juíza de Direito do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que indeferiu o pedido de reabertura de prazo para interposição de recurso contra a sentença. Em resumo, alega que a ré, ora paciente, não foi intimada pessoalmente sobre o conteúdo da sentença condenatória e que o advogado contratado deixou o prazo recursal transcorrer sem manifestação por negligência. Aduz que a ré somente tomou conhecimento da sentença após o trânsito em julgado e que seu advogado também só comunicou nos autos a alteração do seu endereço e a renúncia do mandado após o decurso do prazo. Defende que não pode ser punida pela desídia do patrono. Informa que a Defensoria Pública somente foi intimada após o trânsito em julgado, tendo o Juízo se negado a lhe restituir o prazo de recurso. Assevera que o STF reconhece a necessidade de dupla intimação da sentença condenatória, devendo tanto o réu como seu advogado serem intimados. Postula a concessão de liminar para suspender os efeitos da condenação até o julgamento final do presente writ. No mérito, a confirmação do pedido liminar e a cassação da decisão que indeferiu a reabertura do prazo recursal. DECIDO. O deferimento de liminar somente seria possível se o impetrante demonstrasse de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a ilegalidade no ato praticado pelo Juízo de origem, o que não se verifica no presente caso. Conforme se verifica nos autos originários, a ré foi intimada, na pessoa do seu advogado, pelo DJe em 05/12/2024, tendo o prazo para interposição de apelação findado em 16/12/2024. A intimação do advogado ocorreu nos termos de previsão expressa no Código de Processo Penal que estipula em seu artigo 392, inciso II, que a intimação da sentença será feita "ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto". Ademais, o entendimento deste Tribunal de Justiça é pela desnecessidade de intimação pessoal do réu solto. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO COM ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA, POR INTERMÉDIO DOS ADVOGADOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 392, INCISO II, DO CPP. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO A PARTIR DA DATA DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. PRAZO DE 5 DIAS. PRAZO DECORRIDO IN ALBIS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do artigo 639 do Código de Processo Penal, a Carta Testemunhável é o meio cabível para impugnação de decisão que denegar o recurso ou que, embora admitindo o recurso, obstar a sua expedição e seguimento para o Juízo “ad quem”. Atento ao princípio da economia processual e diante das alegações de cerceamento de defesa, viabiliza-se o exame do pleito em sede de “habeas corpus”. 2. Tratando-se de réu solto e a quem foi concedido o direito de apelar em liberdade, com advogados constituídos, a intimação da sentença condenatória se dá pela intimação dos causídicos via Diário de Justiça Eletrônica (DJE), nos moldes do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, iniciando-se desta intimação o prazo (de cinco dias) para interposição de apelação. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1712906, 0721262-90.2023.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/06/2023, publicado no DJe: 16/06/2023.) Portanto, ante a não demonstração de qualquer ilegalidade praticada nos autos e diante da ausência interposição de recurso dentro do prazo, se mostra correta, a princípio, a certificação do trânsito em julgado para a defesa em 16/12/2024 feita pelo juízo de origem e consequentemente, o indeferimento de reabertura do prazo recursal. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Intime-se. À autoridade coatora para que preste as informações em dois dias, nos termos do artigo 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Após, ao Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito